Tribunal: STF
Processo: RE 1494947
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Estado de Mato Grosso do Sul (eDoc 25), com base na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça dessa unidade da federação (eDoc 14). A ementa do julgamento apresenta o seguinte teor:



    EMENTA – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE SUBSÍDIOS – EQUIPARAÇÃO SALARIAL ENTRE CARGOS – DISTORÇÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM O ADVENTO DA LEI N.º 4.834/2016 – DIREITO DE RECEBIMENTO DOS RETROATIVOS – SENTENÇA MANTIDA – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA E RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO.



    Tendo a Lei Estadual n.º 4.834/2016 reconhecido a equiparação de subsídios entre os cargos de analista judiciário e técnico de nível superior, em razão da distorção salarial quando exigidos de ambos a qualificação de nível superior, com semelhança quanto à complexidade das funções e da responsabilidade para o desempenho delas, sem diferença em termos de nível funcional, mostra-se correta a sentença que condenou o requerido ao pagamento das diferenças e reflexos devidos.



    Sustenta, o recorrente, que esse pronunciamento viola preceitos constitucionais e a Súmula Vinculante n. 37 por ter aquiescido com a paridade salarial entre o cargo de Analista Judiciário e o de Técnico de Nível Superior, com o pagamento dos reflexos correspondentes desde a criação dos referidos cargos pela Lei Estadual n. 3.687/2009, sob o fundamento de que a Lei estadual n. 4.834/2016 reconhecera a equiparação desses cargos em virtude da exigência de qualificação de nível superior para ambos e da semelhança quanto à complexidade das funções e das responsabilidades. Pugna, ao fim, pelo conhecimento e provimento do recurso extremo.



    Em contraminuta, Roberto Bernardo dos Santos requer “seja conhecido e negado provimento ao recurso, mantendo irretocada a r. decisão recorrida em todos os seus termos” (eDoc 27, fl. 9).



    Considerando o Tema n. 1.126 da repercussão geral, o julgado impugnado foi submetido a juízo de retratação (eDoc 50), o qual restou parcialmente acolhido para o fim de afastar a condenação da equiparação salarial referente ao período antecedente à Lei estadual n. 4.834/2016, consoante se observa da ementa do acórdão (eDoc 53):



    EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – EQUIPARAÇÃO SALARIAL DOS CARGOS DE ANALISTA JUDICIÁRIO E TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – ALINHAMENTO DA JURISPRUDÊNCIA DESTE ÓRGÃO JUDICANTE AO TEMA 1126, DO STF (CPC, ART. 927) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Diante do julgamento do ARE n.º 1278713/MS-RG, em sede de repercussão geral (Tema 1126), dá-se parcial provimento ao recurso para reformar a sentença a fim de afastar tão somente a condenação referente ao período antecedente à Lei n.º 4.834/2016.



    Contra esse novo julgamento, o Estado de Mato Grosso do Sul formalizou outro apelo extremo (eDoc 56).



    O primeiro recurso foi admitido (eDoc 58). Já o segundo não foi conhecido, porém a Vice-Presidência da Corte Estadual determinou fosse a petição recursal translada para os autos do recurso original (eDoc 61).



    É, no essencial, o relato. Decido.



    2. É assente na jurisprudência da Corte Suprema a ilegitimidade constitucional do aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário com suporte exclusivamente no princípio da isonomia, por falecer aos órgãos judicantes a competência legislativa para dispor sobre tal matéria.



    Esse entendimento, inicialmente consolidado na forma do enunciado n. 339 da Súmula desta Corte, hoje encontra-se plasmado no verbete vinculante n. 37, que possui a seguinte redação:



    Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. 



    O exame dos pronunciamentos que deram origem àquele enunciado sumular (RE 592.317, ARE 762.806, por exemplo) revela que o comportamento acoimado de inconstitucional consiste na promoção, pelo Poder Judiciário, de equiparação salarial entre carreiras distintas ou reajuste de vencimentos, sem respaldo legal e a pretexto de resguardar a igualdade entre servidores públicos.



    A propósito dessa discussão, destaco que, no julgamento do ARE 1.278.713, Relator ministro Luiz Fux, Tema n. 1.126 da repercussão geral, o Supremo aplicou esse mesmo entendimento à controvérsia ocorrente no âmbito do Estado de Mato Groso do Sul, consolidando sua orientação em tese assim redigida:



    Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016 



    Com base nessa última orientação, o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, ao apreciar questão jurídica com os mesmos contornos da tese de repercussão geral acima referida, exerceu, no caso, juízo de retratação parcial apenas para afastar a condenação do recorrente ao pagamento de diferenças remuneratórias entre os cargos de Analista Judiciário e Técnico de Nível Superior do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul no período anterior ao advento da Lei 4.834/2016, diploma que instituiu a equiparação de vencimentos entre as aludidas carreiras.



    No que se refere ao período posterior à lei em comento, a Corte estadual manteve a condenação à equiparação remuneratória, apoiando-se, para tanto, na formulação textual da tese fixada no Tema n. 1.126, que alude expressamente apenas ao período anterior à Lei estadual n. 4.834/2016 como ofensivo ao verbete vinculante n. 37.



    Ocorre que, ao assim proceder, o Colegiado a quo desconsiderou as disposições da Lei estadual n. 4.834/2016, que preveem a implementação gradual do incremento remuneratório nela previsto, nos seguintes termos:



    Art. 2º O incremento salarial de que trata esta Lei será implementado, gradativamente, de forma automática, no curso de cada exercício financeiro, limitado a 100% dos vencimentos do cargo de técnico de nível superior, aplicando-se sobre os vencimentos do cargo de analista judiciário os seguintes percentuais: 



    I - 5,439 %, a partir de 1º de janeiro de 2016;



    II - 5,159%, a partir de 1º de janeiro de 2017;



    III - 4,906, a partir de 1ºde janeiro de 2018; 



    IV - 4,676%, a partir de 1º de janeiro de 2019;



    V - 4,467%, a partir de 1º de janeiro de 2020.



    Entretanto, a menção textual unicamente ao período anterior à Lei estadual n. 4.834/2016, constante da tese firmada no Tema n. 1.126, não pode ser compreendida como uma autorização ao Poder Judiciário para promover, no período posterior àquele marco legal, a equiparação remuneratória, sob pena de malferimento do enunciado vinculante n. 37 da Suprema Corte.



    Ao desatender o escalonamento temporal – que prescreve o incremento salarial gradativo – contido na referida norma estadual, tendo como critério o princípio da isonomia, a Corte estadual adotou critério não previsto em lei, recusando o entendimento firmado na Súmula Vinculante n. 37 da Súmula.



    Nesse sentido, o Supremo tem proferido reiteradas decisões monocráticas e colegiadas, a exemplo da Rcl 50.085 ED, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 50.874 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes; Rcl 51.441, de minha relatoria; Rcl 51.953, Relatora a ministra Cármen Lúcia; Rcl 52.227,Relator o ministro André Mendonça; RE 1.404.755, Relator o ministro Alexandre de Moraes; do ARE 1.289.655 AgR-Segundo, Relator o ministro Dias Toffoli, do qual retiro trecho da ementa:



    Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Equiparação dos cargos de técnico de nível superior e analista judiciário do TJMS. Aplicação retroativa, pelo Poder Judiciário, de lei estadual. Extensão de vantagens com fundamento no princípio da isonomia. Impossibilidade. Súmula vinculante nº 37. Tema nº 1.126 da repercussão geral. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 592.317-RG (Tema nº 315), reafirmou a jurisprudência no sentido de ser incabível ao Poder Judiciário determinar equiparação de vencimentos de servidores sob o fundamento de isonomia.



    2. Violação, ademais, do disposto na Súmula Vinculante nº 37 desta Corte, na qual se enuncia: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.



    3. No caso específico dos autos, houve recente análise da controvérsia na apreciação do Tema nº 1.126, no qual foi firmada a seguinte tese: “Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016”. 



    [...]



    (ARE 1.289.655 AgR-Segundo, Relator o ministro Dias Toffoli)



    3. Em face do exposto, dou provimento recurso extraordinário para julgar improcedentes os pedidos veiculados na inicial da ação declaratória, invertidos os ônus sucumbenciais.



    4. Publique-se.



Brasília, 12 de junho de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente